Tribunal: TJES
Processo: 0000037-59.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral; Sistema Financeiro da Habitação; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000037-59.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAYANE BARCELLOS DE OLIVEIRA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de corretagem no caso em análise, o fazendo a partir do cotejo entre o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e o instrumento contratual pactuado entre as partes. Ao ser intimada para se manifestar quanto à produção de provas, a ora embargante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não comprovando a inexistência dos serviços de corretagem por ela própria contratados ou a existência de vícios na referida contratação, sendo a questão, portanto, apreciada à luz do contrato por ela firmado.

2. Não há que se falar em obscuridade ou contradição quanto ao termo inicial da aplicação do INCC, pois o acórdão foi claro ao determinar “
que
o valor contratado seja atualizado pelo IPCA após a entrega da obr
a
”.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Rayane Barcellos de Oliveira contra o acórdão (id nº 3903112) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ela interposto e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões a embargante aduz que o acórdão incorre em omissão, pois deixou de se pronunciar a respeito da alegação da ausência de prestação de serviço de corretagem, na medida em que dirigiu-se autonomamente ao
stand
de vendas da embargada. Alega, ainda, a existência de obscuridade e contradição quanto ao termo inicial da aplicação do INCC.

Contrarrazões apresentadas por MRV Engenharia e Participações S.A. pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de corretagem no caso em análise, o fazendo a partir do cotejo entre o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e o instrumento contratual pactuado entre as partes.

Ressalte-se que, ao ser intimada para se manifestar quanto à produção de provas, a ora embargante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não comprovando a inexistência dos serviços de corretagem por ela própria contratados ou a existência de vícios na referida contratação, sendo a questão, portanto, apreciada à luz do contrato por ela firmado.

Tampouco há que se falar em obscuridade ou contradição quanto ao termo inicial da aplicação do INCC, pois o acórdão foi claro ao determinar “
que
o valor contratado seja atualizado pelo IPCA após a entrega da obr
a
”.

As razões expostas pela embargante denotam sua pretensão de rediscussão da matéria, apontado suposto equívoco de julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.